Tribunal: STF
Processo: ARE 1499084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DO MUNICÍPIO. ACIDENTE ENTRE PARTICULARES EM VIA PÚBLICA COM RESULTADO MORTE. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM AÇÃO DIVERSA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em síntese, consta da narrativa exordial que em 08/04/2017, o autor Orion Carlos Requerente conduzia o veículo Toyota/Etios de placa PQN2483, de propriedade da coautora Keila Rubenita Araújo Siqueira, quando, ao trafegar na Alameda Aliança, sentido Av. Rio Verde, foi surpreendido com uma motocicleta que descia a Rua Ceci e não respeitou a sinalização horizontal de “PARE”, adentrando a Alameda Aliança, o que culminou na colisão entre os veículos e morte da vítima (condutor da motocicleta), Sr. Deusdete Barreto de Souza Filho. Relataram que a companheira do falecido promoveu a ação nº 5458464-52.2018.8.09.0051, que tramitou perante a 27ª vara cível da Comarca de Goiânia, na qual foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de pensão à viúva. Alegaram que o acidente se deu, além da conduta imprudente do de cujus, por responsabilidade do Município, uma vez que o local do acidente estava mal sinalizado, pois não havia placa informativa sobre o limite máximo permitido para a via, tampouco a manutenção da limpeza dos lotes baldios em volta do local. Diante disso, requereram seja atraída a responsabilidade pelo fato para o poder público municipal, de forma objetiva, a fim de condenar o réu ao pagamento da indenização e pensionamento que recaíram sobre si.



    2. Ao sentenciar o feito, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou comprovada a prática de ato ilícito, por ação ou omissão do ente público, bem como o nexo causal, capaz de ensejar qualquer responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparação pelos danos buscados pelos demandantes.



    3. Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado. Em suas razões recursais, argumentaram que as provas não foram apreciadas em sua íntegra pelo juízo a quo. Sustentaram que o condutor do veículo Toyota Etios “não teve nenhuma ação ou omissão que desse causa o acidente, mas sim a vítima deu causa a tal ato”. No mais, reiterou que o local do sinistro estava mal sinalizado e que a municipalidade não disponibilizou suporte às vítimas da má conservação da via. Pugnaram, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inaugural.



    4. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo), diante do risco ínsito à atuação do poder público junto à sociedade, quanto por atos omissivos com demonstração de culpa.



    5. Portanto, diferentemente do que entendem os demandantes, ora recorrentes, o caso não diz respeito a eventual responsabilidade objetiva, mas, sim, subjetiva. Nesse contexto, em se tratando de responsabilidade por omissão do Poder Público, é necessária a demonstração de sua culpa, ou seja, que o Município teria o dever de agir e não o fez. Logo, a responsabilidade por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito.



    6. Do compulso dos autos, mormente da vasta documentação acostada à exordial, verifica-se que o juízo singular apreciou bem o acervo probatório produzido que embasou o julgamento de improcedência proferido. Afinal, consta do “Laudo de Perícia Criminal Ocorrência de Trânsito”, elaborado pelo Instituto de Criminalística, a seguinte conclusão lavrada pelo perito criminal responsável: “A análise e interpretação dos vestígios materiais constatados no local sugerem que o condutor de V-2, mesmo realizando manobra evasiva, através de reação materializada no local, não conseguiu evitar o embate contra V-1, já que trafegava com velocidade excessiva, inadequada para o local” – evento 1, arquivo 5/14.



    7. Outrossim, em que pese a visibilidade dos condutores pudesse estar prejudicada devido à vegetação dos lotes lindeiros, tal fato, por si só, não foi o responsável pela colisão e resultado morte do condutor da motocicleta, pois restou evidenciado que o acidente ocorreu, tanto por manobra inadequada do falecido – que não respeitou a sinalização horizontal de PARE na via em que trafegava –, quanto por imprudência do primeiro autor, ao conduzir veículo em velocidade inapropriada para o local.



    8. Oportuno destacar que a alegação dos recorrentes de que a fatalidade se deu por culpa exclusiva da vítima, além de inverídica, conforme laudo retromencionado, é também inoportuna, uma vez que a responsabilidade dos insurgentes já foi devidamente apreciada e declarada em ação própria transitada em julgado (Processo nº 5458464-52.2018.8.09.0051). Em tal feito, aliás, não restou apurada eventual responsabilidade do ente público municipal, de forma concorrente, pelo fatídico acidente.



    9. Ademais, convém salientar que, como bem pontuado pelo relator do acórdão proferido nos autos da ação originária nº 5458464-52, “as velocidades máximas das vias configuram-se como tema obrigatório nos cursos teóricos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, de forma que o desconhecimento alegado pelo réu/apelante não guarda verossimilhança com a realidade fática”. Logo, por não haver sinalização regulamentadora no local, era dever do primeiro recorrente saber que em via urbana coletora (cruzamento), a velocidade máxima permitida é de quarenta quilômetros por hora, conforme art. 60, inciso I, alínea c, c/c art. 61, §1º, inciso I, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro.



    10. Por todo o contexto, à míngua de provas da ocorrência de ato ilícito, por ação ou omissão do Município, afigura-se ausente elemento essencial da responsabilidade civil, de sorte que a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.



    11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    12. Em face da sucumbência, ficam os recorrentes condenados ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso I; 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente